Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717864-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA BARCELAR JARDIM, LAILTON DE SOUSA MONTEIRO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA PAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Amélia Barcelar Jardim e Lailton de Sousa Monteiro contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de intimação das testemunhas arroladas (processo no 0704533-89.2024.8.07.0020, ID no 234300621). 2. Os agravantes, em suma, esclarecem que tentaram intimar as testemunhas, Adam Fernandes Lima Figueredo Gonçalves e Neusa de Aguiar Ferreira, mas não tiveram êxito, conforme documentos anexados ao processo de origem. 3. Por essa razão, pediram que Adam Fernandes fosse intimado por meio de publicação, já que tem advogada constituída nos autos, para comparecer à audiência de instrução designada para ocorrer em 14/5/2025 às 15h. 4. Destacam que a testemunha Neusa de Aguiar é mãe do agravado, que pode fornecer o seu endereço atualizado para que viabilizar a intimação. Sustentam que a sua oitiva é de suma importância para esclarecer a situação fática objeto da controvérsia. 5. Tecem considerações sobre a necessidade de cooperação do Juízo, o aproveitamento do ato processual já designado, a possibilidade de caracterizar cerceamento de direito e a garantia da prestação jurisdicional célere e efetiva. 6. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão (item “b” dos pedidos). 7. Preparo (ID no 71535310). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 11. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 12. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 13. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 14. A decisão de ID no 222651149 saneou o feito e deferiu a realização de prova oral. Os agravantes arrolaram as suas testemunhas, mas não logram êxito em notificá-las para que compareçam à audiência de instrução designada para 14/5/2025 às 15h (IDs no 230281605, 233916523 e 233916522). 15. É incumbência do advogado da parte que pediu a realização da prova providenciar a intimação das testemunhas que arrolou, nos termos do art. 455 do CPC. Frustrada a diligência, é possível que a intimação das testemunhas seja determinada pela via judicial (CPC, §4o, inciso I do art. 455). 16. Os agravantes informam que não localizaram os endereços atualizados das testemunhas, mas que uma delas tem advogada constituída no AGI no 0718379-39.2024.8.07.0000 (Adam Fernandes) e a outra é mãe do agravado (Neusa de Aguiar), que pode fornecê-lo. 17. A procuração outorgada por Adam Fernandes não tem poderes específicos para que a sua advogada receba intimações, conforme ponderado na decisão recorrida, mas em observância ao princípio da cooperação e considerando que a audiência de instrução ocorrerá em breve (14/5/2025), a publicação para que compareça ao ato processual na condição de testemunha condiz com a realidade jurídica dos autos e não lhe trará qualquer prejuízo. 18. No que se refere à Neusa de Aguiar, pelo fato de ser mãe do agravado, provavelmente será ouvida na condição de informante (CPC, art. 457, §2o). Porém, como os agravantes insistem na sua oitiva e o agravado também deve colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional, pode ser intimado, por publicação, para fornecer o endereço atualizado da sua mãe, e-mail ou número de celular com Whatsapp para que tome ciência da necessidade de comparecer à audiência. 19. Essas medidas têm o intuito de evitar eventual alegação de nulidade e estão pautadas nos princípios da cooperação, da celeridade e economia processual. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: a) determino que a testemunha, Adam Fernandes Lima Figueredo Gonçalves, seja intimada a comparecer à audiência de instrução designada para 14/5/2025 às 15h, por meio de publicação em nome da sua advogada, Dra. Dayane Domingues da Fonseca, sem prejuízo da comunicação por outro meio eletrônico, incluindo mensagem via aplicativo Whatsapp e/ou e-mail; b) determino que o agravado, Carlos Eduardo Ferreira Paes, seja intimado por meio de publicação em nome dos seus advogados (ID no 210021692 dos autos de origem) para que forneça o endereço atualizado da sua mãe, Neusa de Aguiar Ferreira, telefone ou e-mail, para viabilizar a sua intimação, no prazo de 48 horas, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça; c) Fornecidos quaisquer dados que constam na alínea “b”, a testemunha deve ser intimada para comparecer à audiência de instrução designada para 14/5/2025 às 15h. 22. As diligências para o cumprimento desta decisão deverão ser realizadas pela Secretaria desta 8a Turma Cível e, oportunamente, comunicadas ao Juízo de origem. 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO